Tribunal: TJSP
Processo: 0042302-06.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Novo julgamento) – Alegada omissão no que tange à apreciação do pleito de responsabilidade solidária do sócio-gerente da pessoa jurídica embargada quanto à obrigação de restituir a integralidade do valor indevidamente depositado na conta-corrente da empresa e, posteriormente, transferido para outras contas-correntes, de titularidade da empresa e do próprio sócio-gerente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Novo julgamento) – Alegada omissão no que tange à apreciação do pleito de responsabilidade solidária do sócio-gerente da pessoa jurídica embargada quanto à obrigação de restituir a integralidade do valor indevidamente depositado na conta-corrente da empresa e, posteriormente, transferido para outras contas-correntes, de titularidade da empresa e do próprio sócio-gerente em outras instituições financeiras – Legitimidade passiva ad causam do corréu sócio-gerente verificada – Responsabilidade solidária reconhecida – Incidência dos arts. 876, 884, 885 e 1.016 do Código Civil – Omissão sanada – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0042302-06.2007.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante B.
A. A. R. S/A - A. B. S. S/A, são embargados C. V. DA S. e M. P. DO S. LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, com alteração parcial do
resultado do julgamento da apelação. vu", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
CORREIA LIMA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0042302-06.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41271
2
VOTO No: 41271
EDEC. N°: 0042302-06.2007.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. de Santo Amaro)
EMBGTE.: Banco Santander (Brasil) S.A. (A-Apte.)
EMBGDOS.: Claudinei Vieira da Silva e Mercadinho Planalto do Sul
Ltda. (R-Apdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Novo julgamento) Alegada
omissão no que tange à apreciação do pleito de
responsabilidade solidária do sócio-gerente da pessoa jurídica
embargada quanto à obrigação de restituir a integralidade do
valor indevidamente depositado na conta-corrente da empresa
e, posteriormente, transferido para outras contas-correntes, de
titularidade da empresa e do próprio sócio-gerente em outras
instituições financeiras Legitimidade passiva ad causam do
corréu sócio-gerente verificada Responsabilidade solidária
reconhecida Incidência dos arts. 876, 884, 885 e 1.016 do
Código Civil Omissão sanada Embargos acolhidos, com
alteração parcial do resultado do julgamento da apelação.
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 166/167)
opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. ao v. acórdão de fls. 160/163,
que negou provimento à apelação por ele manejada contra a r. sentença
de fls. 97/100, de relatório a este integrado, que julgou extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do
CPC 1973, em relação ao corréu Claudinei Vieira da Silva e procedente a
ação de repetição de indébito (depósito indevido de quantias em conta-
corrente da empresa corré, a qual distribuiu o montante depositado
para outras contas, inclusive para uma de titularidade do seu
representante legal) e a cautelar intentadas pelo banco embargante em
face de Mercadinho Planalto do Sul Ltda. para tornar definitiva a liminar
concedida nos autos em apenso e condenar o corréu remanescente ao
pagamento da quantia de R$80.000,00, com correção monetária e juros
legais de mora, além das custas e despesas processuais atualizadas bem
como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0042302-06.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41271
3
Alega o embargante, em síntese, que uma de suas
alegações em razões recursais foi a incidência do art. 1.016 do Código
Civil, pois o fato de o embargado ter transferido os valores depositados
em conta-corrente demonstra a existência de culpa e até mesmo de dolo
no exercício de suas funções de administrador da empresa, todavia, este
E. Sodalício não se manifestou quanto à possibilidade de
responsabilidade solidária dos sócios da empresa e quanto à existência
de ato culposo ou doloso do coembargado Claudinei Vieira da Silva (fls.
166/167),
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado e prequestionado o art. 1.016 do Código Civil.
Rejeitados os embargos pelo v. acórdão de fls.
170/172, a casa bancária interpôs Recurso Especial, alegando que o v.
aresto que rejeitou os embargos contrariou o art. 535, inc. II, do CPC de
1973, pois não se manifestou sobre a legitimidade passiva e a
responsabilidade solidária de Claudinei Vieira da Silva, nos termos do
art. 1.016 do Código Civil (fls. 176/183), cujo seguimento foi denegado
por r. decisão de fls. 198/199, proferida pelo Presidente da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal Bandeirante, contra a qual foi
manejado o respectivo agravo (fls. 202/211), que foi conhecido para dar
provimento ao Recurso Especial a fim de que esta C. Turma Julgadora,
extirpando a omissão alegada, emitisse manifestação expressa sobre a
responsabilidade solidária do sócio da empresa (fls. 248/249 e 250).
É o relatório.
2. Os embargos comportam acolhimento, com
alteração parcial do resultado do julgamento.
3. Ab initio, insta registrar que a existência da
omissão alegada pela casa bancária no v. acórdão que rejeitou os
embargos de declaração por ela opostos já restou reconhecida pelo v.
acórdão que julgou o Recuso Especial acima mencionado, bastando tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0042302-06.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41271
4
somente que esta C. Turma Julgadora se manifeste expressamente
sobre eventual legitimidade passiva e responsabilidade solidária do sócio
Claudinei Vieira da Silva quanto ao pleito de restituição dos valores que
foram indevidamente depositados na conta-corrente da empresa, da
qual ele é representante legal e que foram indevidamente transferidos (e
levantados) para outras contas-correntes.
O banco embargante alega, na petição inicial, que,
no dia 15.09.2003, recebeu, via DOC, ordem de depósito originada do
Banco Triângulo S.A. (banco n° 0634), no valor de R$124.000,00, a ser
efetuado em conta-corrente do réu, Mercadinho Planalto do Sul Ltda.,
titular da conta-corrente n° 5.000146 de uma de suas agências, que tem
como sócio Claudinei Vieira da Silva. Efetuado o depósito, no dia
seguinte, foi surpreendido com a Circular n° 2003/16, emitida pelo
Banco do Brasil S.A. (que é o centralizador dos serviços de compensação
de cheques e de outros papéis), ordenando que todos os documentos
recebidos e enviados do Banco Triângulo S.A., na data de 15.09.2003,
fossem estornados ou devolvidos (motivo: falha no sistema do Banco
Triângulo S.A. ao incluir duas casas decimais em todas as transações
realizadas no dia 15.09.2003), o que envolveu, portanto, o depósito
efetuado na conta-corrente do réu, Mercadinho Planalto do Sul Ltda.,
por ordem do Banco Triângulo S.A., que deveria ser de R$1.240,00 e
não R$124.000,00. Afirma ainda, que, ao iniciar os procedimentos de
estorno, surpreendeu-se com transferências, via TED, efetuadas pelo
réu, Mercadinho Planalto do Sul Ltda., no valor total de R$80.000,00,
sendo R$20.000,00 e R$10.000,00 para contas de titularidade do
próprio Mercadinho Planalto do Sul Ltda. junto ao Unibanco e Banco
Bradesco, respectivamente e os R$50.000,00 remanescentes para conta
de titularidade do corréu, Claudinei Vieira da Silva, portanto, os réus
teriam se apropriado indevidamente de valores que não lhes pertence
(fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0042302-06.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41271
5
Consoante se infere das ocorrências acima narradas,
o simples fato de Claudinei Vieira da Silva ser sócio-gerente da empresa
Mercadinho Planalto do Sul Ltda. (fls. 20/25) e, nessa condição, efetuar
transferências para contas-correntes de titularidade da aludida pessoa
jurídica em outras duas instituições financeiras e também para sua
conta individual (conta-corrente n° 28320 da agência n° 3422) junto ao
Banco Bradesco S.A.) já é suficiente para inseri-lo e mantê-lo no polo
passivo da demanda, mas também o é para condená-lo, solidariamente,
a devolver o valor integral (R$80.000,00) que foi apropriado
indevidamente tanto por ele quanto por empresa da qual ele é sócio e
representante legal (na condição de sócio, ele também foi beneficiado
com a transferência de R$30.000,00).
In casu, a responsabilidade solidária tanto do
Mercadinho Planalto do Sul Ltda. quanto de Claudinei Vieira da Silva
decorre do art. 876 do Código Civil, que determina que todo aquele que
recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, mas também
dos arts. 884 e 885 do referido Codex, pois o liame jurídico (e a
respectiva consequência jurídica decorrente) existente entre a pessoa
jurídica e o seu sócio, ora embargado, com o banco embargante
decorrente das normas acima mencionadas é oriundo de um único fato,
qual seja, o de o representante legal da empresa titular da conta-
corrente, na qual a quantia de R$124.000,00 foi indevidamente
depositada, ter efetuado a transferência do aludido montante para três
outras contas-correntes, sendo duas delas da própria pessoa jurídica em
outras duas instituições financeiras e a outra do próprio sócio junto ao
Banco Bradesco S.A. (fls. 18).
Isso não bastasse, a responsabilidade solidária do
sócio, Claudinei Vieira da Silva, é reforçada pelo art. 1.016 do Código
Civil, aplicável à espécie, que dispõe que “Os administradores
respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0042302-06.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41271
6
prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”
Não há dúvida que Claudinei Vieira da Silva era sócio-
gerente da pessoa jurídica Mercadinho Planalto do Sul Ltda. (fls. 22),
portanto, na qualidade de administrador da empresa, presume-se que
ele tinha pleno conhecimento de que o valor de R$124.000,00 (alta
quantia) foi equivocadamente depositado na conta-corrente da empresa
e que, por essa razão, deveria ser estornado ao banco depositante, sob
pena de restar caracterizado apropriação indébita e enriquecimento
ilícito. No entanto, a conduta do administrador foi totalmente diversa,
pois, em vez de procurar o gerente da conta-corrente da empresa,
informar o depósito equivocado e o estorno da quantia, de forma
negligente e imprudente, houve por bem transferir o numerário
equivocadamente depositado na conta-corrente da empresa para outras
três contas-correntes, como acima mencionado, sendo a de maior valor
(a de R$50.000,00) para sua própria conta-corrente individual perante o
Banco Bradesco S.A. (fls. 18).
Rectius, por conduta negligente e imprudente
praticada pelo administrador no desempenho de suas funções junto à
sociedade empresária, titular da conta-corrente na qual se depositou
equivocadamente a quantia de R$124.000,00, terceira pessoa foi
prejudicada, no caso, o banco embargante que, até o presente momento,
não conseguiu ressarcir-se da quantia de R$80.000,00 (valor que não
conseguiu reaver dos réus).
Destarte, Claudinei Vieira da Silva não só é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, mas também é
responsável solidário juntamente com a corré, Mercadinho Planalto do
Sul Ltda., pela devolução da quantia de R$80.000,00, nos termos dos
arts. 876, 884, 885 e 1.016 do Código Civil.
Registra-se, por fim, que as regras relativas aos
sócios de sociedade por responsabilidade limitada são aplicáveis apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0042302-06.2007.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 41271
7
na relação entre sócio e sociedade, a exemplo da que prevê que a
responsabilidade do sócio por responsabilidade limitada limita-se à
integralização de suas quotas, pois tal norma apenas regula a
responsabilidade do sócio de integralizar suas quotas perante a
sociedade da qual é sócio, portanto, é norma voltada para regular a
relação entre sócio e sociedade, logo, não afasta a obrigação de ressarcir
integralmente terceiro prejudicado com sua ilícita conduta de gerente e
administrador da sociedade.
Por tais motivos, imperioso o acolhimento dos
presentes aclaratórios para sanar a omissão acima descrita e extirpada.
4. Isto posto acolhem-se os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada e, consequentemente, manter o corréu
Claudinei Vieira da Silva no polo passivo da demanda e condená-lo,
solidariamente, juntamente com a corré Mercadinho Planalto do Sul
Ltda., ao pagamento da quantia de R$80.000,00, com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e
juros legais de mora a partir de 16.09.2003 (fls. 18), além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor
da condenação atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica